Tribunal: TJSP
Processo: 2123130-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Garantia do juízo por bens móveis - Não observância da ordem legal (art. 835 do CPC e art. 11 da LEF) – Potencialidade de alienação não demonstrada – Recusa pelo exequente – Possibilidade - Recurso de agravo desprovido.